Tribunal: TJDFT
Processo: 0718164-68.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718164-68.2021.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Defensoria Pública do Distrito Federal Agravado: Distrito Federal D e c i s ã o Por meio do requerimento referido no Id. 29677902, a Defensoria Pública do Distrito Federal noticia o descumprimento dos termos da liminar proferida por este Relator (Id. 26491349). A antecipação da tutela recursal foi parcialmente deferida para determinar ao Distrito Federal que se abstivesse de promover, sem prévia notificação administrativa e sem o necessário respeito ao devido processo legal administrativo, desocupações, despejos, remoções e demolições de moradias em assentamentos informais, consolidados após o dia 20 de março de 2020, sendo esse o termo inicial a ser considerado como marco temporal do início da pandemia do novo coronavírus (SARS-Cov-2), remanescendo admitidas as ressalvas feitas pelo Excelso Supremo Tribunal Federal ao deliberar a respeito da tutela cautelar deferida na ADPF no 828. O prazo para o oferecimento das contrarrazões ao agravo de instrumento pelo Distrito Federal transcorreu sem que houvesse manifestação do ente recorrido (Id. 28066974). A 16a Procuradoria de Justiça Cível manifestou-se no sentido do conhecimento e parcial provimento do recurso para confirmar a tutela provisória (Id. 29142996). O recorrente sustenta em seu requerimento (Id. 29677902), em síntese, que o Distrito Federal, por meio da operação denominada “DF Legal” está a promover demolições de acessões físicas situadas nas quadras AC 403 e 403, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF. Argumenta que os agentes públicos presentes se recusaram a paralisar os atos demolitórios, mesmo após a intervenção da Defensoria Pública. Acrescenta que os referidos agentes não se identificaram, bem como que os moradores da região não foram notificados previamente a respeito da aludida operação. Argumenta que depois de diligenciar em órgão administrativos, obteve a informação da que a aludida operação está subsidiada em decisão de suspensão de segurança proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (no 2997-DF), que suspendeu os efeitos da decisão proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente nos autos do processo no 0700096-16.2021.8.07.0018. Ressalta que a referida decisão não suspendeu os efeitos da liminar proferida por este Relator, tampouco da decisão da lavra do Ministro Luis Roberto Barroso proferida na ADPF no 828. Assim, conclui que o Distrito Federal está a descumprir a decisão proferida nos autos do presente agravo, razão pela qual devem ser empregadas as medidas indicadas em seu requerimento. Requer, portanto, que: a) o Distrito Federal seja intimado para apresentar plano de operação nas quadras AC 403 e 403, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, com a observância da distinção entre ocupação anterior e posterior ao início da pandemia, da necessidade de prestação de serviço de assistência social às famílias envolvidas e da comprovação de que as pessoas afetadas foram notificadas a respeito da operação em questão, iniciada aos 29 de setembro de 2021; e b) seja ordenada a suspensão da prática de atos de remoção forçada nas quadras AC 403 e 403, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, ou em qualquer outro local, que não respeite a decisão liminar proferida neste agravo de instrumento; c) o “DF Legal” seja intimado, com urgência, com a ordem de paralisação da operação de remoção de acessões físicas nas quadras AC 403 e 403, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, de acordo com a decisão liminar proferida neste agravo de instrumento; d) caso o Distrito Federal não apresente o plano indicado na letra “a”, a remessa dos autos ao Ministério Público para a apuração da prática de ato de improbidade administrativa. É a breve exposição. Decido. A petição referida no Id. 29677902 noticia que o recorrido está a descumprir a decisão liminar proferida por este Relator (Id. 26491349) por meio da prática de atos de remoção forçada e demolição de acessões físicas situadas nas quadras AC 403 e 403, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF. No caso, a Defensoria Pública do Distrito Federal produziu 4 (quatro) vídeos gravados no local em que está a ocorrer o alegado descumprimento de decisão judicial, tendo disponibilizado todas as gravações no sítio da rede mundial de computadores denominado “Youtube” [1]. Por meio das referidas gravações em áudio e vídeo é possível verificar a presença de agentes públicos, incluindo policiais militares, tratores e restos de acessões físicas demolidas. Além disso, há relatos de moradores que alegam residir no local desde 2015 e terem sofrido com atos de violência praticados por agentes policiais, bem como que não houve qualquer espécie de notificação prévia a respeito da aludida operação promovida pelo “DF Legal”. Assim, o descumprimento da decisão liminar em referência, previamente proferida nos autos do presente agravo de instrumento, está devidamente comprovado. Convém ressaltar que a decisão proferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, em suspensão de segurança, refere-se à decisão liminar proferida pelo Juízo da Vara do Meio Ambiente nos autos do processo no 0700096-16.2021.8.07.0018. No entanto, a decisão liminar em questão é oriunda de recurso interposto nos autos do processo no 0702021-47.2021.8.07.0018, em trâmite na 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, em razão de ação civil pública ajuizada pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Portanto, verifica-se que a mencionada suspensão de segurança não tem o condão de suspender os efeitos da decisão liminar proferida por este Relator, que permanece produzindo os devidos efeitos. Diante desse contexto, o descumprimento da ordem judicial pelo ente recorrido está suficientemente demonstrado, tendo em vista os fatos retratados por meio das já mencionadas gravações efetuadas pela Defensoria Pública. Feitas essas considerações, defiro o requerimento formulado pelo recorrente para determinar: a) o Distrito Federal seja intimado para apresentar, em 15 (quinze) dias, plano de operação nas quadras AC 403 e 403, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, com a observância da distinção entre ocupação anterior e posterior ao início da pandemia, da necessidade de prestação de serviço de assistência social às famílias envolvidas e da comprovação de que as pessoas afetadas foram notificadas a respeito da operação em questão, iniciada aos 29 de setembro de 2021; e b) a imediata suspensão da prática de quaisquer atos de remoção forçada nas quadras AC 403 e 403, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, ou em qualquer outro local, que não respeite a decisão liminar proferida neste agravo de instrumento; c) a intimação em nome do próprio “DF Legal” com a ordem de paralisação da operação de remoção de acessões físicas nas quadras AC 403 e 403, Quinhão no 23, na região administrativa de Santa Maria-DF, com o encaminhamento de cópia em anexo da decisão referida no Id. 26491349; e d) a imediata identificação, por meio de mandado e em caráter de urgência, dos agentes públicos envolvidos no ato de desobediência, para que sejam adotadas as providências no âmbito criminal. Constatada a situação de flagrância, o Oficial de Justiça deverá requisitar força policial para que seja promovida a necessária prisão em flagrante dos agentes públicos recalcitrantes. À zelosa secretaria da Egrégia Turma Cível, com urgência, para que cumpra o necessário. Publique-se. Brasília–DF, 6 de outubro de 2021. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] URL https://youtube.com/playlist?list=PLc2Y6LXATC7OnibC 9f6fND5hkhzzl0YTV ; acesso em 6 de outubro de 2021.